Tribunal: TJMT
Processo: 1007548-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007548-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (AGRAVANTE), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), FATIMA EVA DOS SANTOS CORREA - CPF: 978.853.711-15 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL – DESCONFORMIDADE DA DIGITALIZAÇÃO (FÍSICO PARA O DIGITAL) - DESRESPEITO A PORTARIA DO TJMT – EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL EXECUTÓRIO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Faz-se necessária a suspensão dos prazos processuais para a regularização da digitalização requerida, após intimação e manifestação da parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0008171-16.2007.8.11.0002 - Cód. 112577, N. 362/2007 movida por
FATIMA EVA DOS SANTOS CORREA
, indeferiu o pedido de suspensão dos prazos processuais após constatar irregularidade na digitalização feita pela parte Autora.

Sustenta a agravante que, ‘o descarte do processo físico deve ocorrer após toda a tramitação do processo físico para o digital, depois de lhe conferir a certeza de 100% digital e, é dever do gestor processual intimar as partes deste ato, e somente após do decurso deste prazo processual é que o processo retoma a contagem de prazo processual, isto sequer foi observado, e de afogadilho foi dado prosseguimento do feito executório e para isso, foram suprindo e excluindo prazo processual, e a ponto de desprezar a portaria do TJMT quanto ao rigor e aos cuidados da tramitação do processo físico para o digital, logo, são atos inválidos e de nulidade absoluta, que pode gerar dano grave a executada e de difícil reparação, contrariando o devido processo legal e as diretrizes do CPC, portanto merece ser declarada suspensa a marcha processual e os atos executórios pela corte estadual de justiça, o que se espera e requer.’.

Afirma que, suscitou e demonstrou junto ao juízo, a desconformidade da digitação efetuada pela autora, pedindo a suspensão do prazo processual e dos atos executórios até a regularização processual, pedido este que fora negado, o que ensejou o presente agravo.

Aduz, sob pena de afronta ao princípio da ampla defesa e contraditório e também ao devido processo legal, não há o que falar em decurso de prazo para pagar ou impugnar a execução enquanto se discute a regularização da materialização do processo físico e sua migração para o digital, assim requer-se de proemio o recebimento e provimento do presente Agravo.

Afirma que o valor da Execução apontado pela autora é equivocado e demonstra excesso de execução e assim deve ser declarado por esse dd. tribunal, o que se requer.

Requer seja concedida a Tutela de Urgência e no mérito emitindo um novo julgamento, reformando o julgado a quo e desta feita deferindo os pleitos da Agravante, o que se requer; para julgar totalmente procedente, trazendo desta feita a efetiva Prestação Jurisdicional requestada pela Agravante, até então injustamente negada pelo DD. Juízo a quo, e que venha efetivamente restabelecer a Justiça e a Paz Social, sob pena de causar grave prejuízo de seus direitos e de sua vida financeira, o que é defeso em nosso ordenamento jurídico.

Liminar indeferida. (id. 125715663)

Contrarrazões. (id. 128794168)

Informações. (id. 126074201)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE, em face da r. decisão proferida pelo juízo da da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0008171-16.2007.8.11.0002 - Cód. 112577, N. 362/2007 movida por FATIMA EVA DOS SANTOS CORREA, indeferiu o pedido de suspensão dos prazos processuais após constatar irregularidade na digitalização feita pela parte Autora.

Pois bem.
O objeto do presente agravo consiste e analisar e dirimir se a decisão agravada possui ou não fundamento. Transcrevo-a:

“(...)Consigna-se que, a decisão anteriormente proferida deixou de receber os embargos de declaração anteriormente opostos pelo embargante posto que, independentemente dos seus fundamentos, não se vislumbra nos autos desconformidade alegada do processo físico com o eletrônico.

A parte embargante insiste afirmar que não foi juntado nos autos o pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte credora, inobstante os seus argumentos, estes não merecem prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a petição protocolada pela parte exequente encontra-se acostada no Id. 56412919 – Pág. 8/39.

Em seguida, a parte credora juntou através do PEA o processo físico digitalizado na íntegra.

Em 12/03/2021 foi recebido o pedido de cumprimento de sentença, conforme Id. 56432284 – Pág. 38, publicado via DJE n. 10968, de 29/04/2021 e publicado no dia 30/04/2021, bem como restou certificado pela secretaria deste Juízo que a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, bem como para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Id. 56433395.

Desta forma, eventual inconformismo do embargante deve ser manejado na via recursal própria.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos supracitados.”.

Após a devida análise do feito, conclui-se que o agravo comporta o provimento almejado.

Segundo a Portaria nº 914/2019-PRES, após a distribuição do processo no PJe, será publicada no Diário de Justiça Eletrônico a distribuição e a certidão de migração para a forma eletrônica, cabendo ao advogado utilizar o sistema PJe para o envio de petições e/ou documentos (art. 7º); assim, diante da publicação dos autos físicos para virtuais (Pje) e, acerca da integralidade e autenticidade dos documentos, e também do prazo de 15 dias para que as partes se manifestem, inclusive, quando ocorrer constatação de desconformidade de digitação do processo físico para o digital, sanar a inconformidade de digitalização e de certificação de prazo.

Contudo, verifica-se que não consta informação sobre as partes terem sido comunicadas via DJE, como manda o artigo 7º da Portaria 914/2019-PRES.

Logo, deve ser devolvido o prazo para a parte se pronunciar sobre o cumprimento de sentença, ante a inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente porque o único fundamento utilizado no decisum foi que ‘a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, bem como para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Id. 56433395.’.

Assim, o descarte do processo físico deve ocorrer após toda a tramitação do processo físico para o digital, depois de lhe conferir a certeza de 100% digital e, é dever do gestor processual intimar as partes deste ato, e somente após do decurso deste prazo processual é que o processo retoma a contagem de prazo processual, no qual não foi observado, dando-lhe prosseguimento do feito executório, excluindo o prazo processual; bem como a portaria acima mencionada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para suspender os prazos processuais para a regularização da digitalização requerida, por ser medida justa e necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022